Tribunal: TJSP
Processo: 1015026-06.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cabível ação de consignação em pagamento em caso de, sem justa causa, recusa no recebimento, ou de quitação na devida forma - Art. 335, I, do CC – Reconhecimento pelo autor que a recusa teria se originado de sua própria insurgência quanto aos encargos moratórios – Condições da ação aferíveis "in status assertionis" – Inexistência de recusa, sem justa causa, no

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cabível ação de consignação em pagamento em caso de, sem justa causa, recusa no recebimento, ou de quitação na devida forma - Art. 335, I, do CC – Reconhecimento pelo autor que a recusa teria se originado de sua própria insurgência quanto aos encargos moratórios – Condições da ação aferíveis "in status assertionis" – Inexistência de recusa, sem justa causa, no recebimento do pagamento pela credora – Carência de ação na modalidade falta de interesse de agir/necessidade – Precedentes desta E. 14a Câmara de D. Privado – Demais questões levantadas pelo autor que já foram objeto de outra ação, com afastamento das pretensões inclusive em grau de recurso - Ação julgada extinta, sem exame do mérito, nos termos d art. 485, VI, do CPC – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015026-06.2018.8.26.0482, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ÉLIO
FRANCELINO PORTELLA, é apelado COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE
ADAMANTINA CAMDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015026-06.2018.8.26.0482 - Adamantina - VOTO No 2/5
VOTO No: 38.274
APEL.No: 1015026-06.2018.8.26.0482
COMARCA: ADAMANTINA
APTE. : ÉLIO FRANCELINO PORTELLA
APDO. : COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Cabível ação de
consignação em pagamento em caso de, sem justa causa, recusa
no recebimento, ou de quitação na devida forma - Art. 335, I,
do CC Reconhecimento pelo autor que a recusa teria se
originado de sua própria insurgência quanto aos encargos
moratórios Condições da ação aferíveis “in status assertionis”
Inexistência de recusa, sem justa causa, no recebimento do
pagamento pela credora Carência de ação na modalidade falta
de interesse de agir/necessidade Precedentes desta E. 14a
Câmara de D. Privado Demais questões levantadas pelo autor
que já foram objeto de outra ação, com afastamento das
pretensões inclusive em grau de recurso - Ação julgada extinta,
sem exame do mérito, nos termos d art. 485, VI, do CPC
Recurso prejudicado.
Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por
Élio Francelino Portella em desfavor de Cooperativa Agrícola Mista de
Adamantina - CAMDA, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 223/225,
proferida pelo d. magistrado CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO,
carreando-se ao vencido a sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Irresignado, apelou o autor aduzindo que lhe foi cerceado o
direito de defesa; pede seja reconhecida litispendência com a ação de
execução ajuizada e, no mais, que seja afastada a aplicação da multa de 10%
do Decreto-lei no 167/67.
Recurso
regularmente
processado,
acusando
resposta,
subiram os autos.
É o relatório.
O autor é carecedor de ação na modalidade
necessidade/interesse de agir.
Diz o autor que deixou de pagar a duplicata em discussão,
porque a credora teria se recusado a recebê-la somente acrescida de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015026-06.2018.8.26.0482 - Adamantina - VOTO No 3/5
legais, correção monetária e multa de 2%, sem a incidência da penalidade do
Decreto Lei 167/67.
Ora, não há interesse quanto à consignação do valor que o
autor entende devido, tendo em vista que a resistência partiu de sua própria
parte, conforme se evidencia do excerto extraído da petição inicial, que “diante
da exigência da Requerida em receber quantia superior ao devido e sua
recusa expressa em dar quitação do valor atualizado na forma legal, impedindo
a Autora livra-se da obrigação, não houve alternativa, senão o ajuizamento da
presente ação” (fls. 02), ou seja, o autor reconhece que ele próprio recusou o
pagamento da parcela que pretendia consignar e não o credor.
Nesse sentido: “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PRETENSÃO DE DEPOSITAR DÍVIDA VENCIDA COM ENCARGOS
INFERIORES AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MORA CREDITORIS. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONSIGNAÇÃO DO
VALOR DEVIDO SE PROVADA A INJUSTA RECUSA DO CREDOR. ART.
335, INC. I, DO CC. FATOS NÃO PROVADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, INC. I DO CPC. Pressuposto para o
ajuizamento da ação consignatória é a prova de que houve recusa sem justa
causa pelo credor ao recebimento da obrigação (art. 335, inc. I, do CC). A
consignação em pagamento não permite ao devedor o depósito de quantia que
entende devida em detrimento ao que foi previamente contratado se não há
prova de cobrança injusta. Para a discussão sobre encargos cobrados e/ou
contratados deve a parte se valer de ação revisional. Recurso desprovido, com
observação.” (TJSP, Apel. 0032313-14.2010.8.26.0309, Rel. Gilberto Leme,
27a Câmara de Direito Privado, j. em 11.02.2014).
Aliás, registre-se que o autor nem mesmo se insurgiu na
exordial quanto às condições contratuais da avença, alegando, genericamente,
“abuso na cobrança dos encargos pelo atraso no pagamento”, não sendo essa
a via adequada, ademais, para saber quais seriam os valores dos encargos
devidos.
Como é cediço, as condições da ação são aferíveis in status
assertionis, isto é, abstratamente, à vista que do que fora alegado pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015026-06.2018.8.26.0482 - Adamantina - VOTO No 4/5
Segundo os ensinamentos de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:
"Não que aquele que provoque a jurisdição, exercitando 'ação', seja o sujeito
quem no plano material, sofreu ou está na iminência de sofrer a lesão ao
direito descrito na 'petição inicial' e que o réu seja mesmo o causador da lesão
ou ameaça mas, pelas razões que ocuparam o número anterior, o Estado-juiz,
tão logo receba a tal petição, verificará se, pela narração dos fatos e pela
documentação eventualmente já produzida, há alguma plausibilidade na
afirmação do autor.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1,
Editora Saraiva, 2007, fls. 355).
Desta feita, no caso em comento, é possível visualizar que não
houve recusa da requerida quanto ao pagamento do valor devido com os
respectivos encargos, senão insurgência do próprio autor quanto ao acréscimo
da parcela relativamente aos encargos de mora, recusando o pagamento do
que era devido.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito
Privado, quando do julgamento da Apel. no 0011013-20.2013.8.26.0655, Apel.
No 1078062-38.2017.8.26.0100, em que fui relatora.
Frise-se, de outro lado, que a alegada litispendência já foi
afastada quando do julgamento da Apelação no 1000929-06.2019.8.26.0081,
restando registrado que “não havia mesmo que se reconhecer a existência de
litispendência da execução em tela com as ações consignatórias de nos
1015026-06.2018.8.26.0482
e
1014075-12.2018.8.26.0482.
As
notas
promissórias vencidas e não pagas são hábeis a aparelhar ação de execução.
Embora a ação consignatória possua caráter dúplice, tal característica não
autoriza o reconhecimento da litispendência. A causa de pedir da ação
consignatória está fundamentada na resistência da parte apelada em receber
seu crédito. Já a causa de pedir da execução de título extrajudicial consiste na
satisfação de um crédito certo, líquido e exigível, consubstanciado em notas
promissórias rurais. Os pedidos também são diversos, pois as tutelas
jurisdicionais de conhecimento e executiva possuem efeitos bem distintos.”
Na mesma oportunidade restou decidido: “No que diz respeito
à multa, o artigo 71, do Decreto-Lei n° 167/67, dispõe que as notas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015026-06.2018.8.26.0482 - Adamantina - VOTO No 5/5
promissórias rurais estão sujeitas à cobrança de multa de 10% (dez por cento)
sobre o principal e acessórios em débito, conforme já decidi em casos
análogos (Apelações n°s 7.058.217-9 e 991.06.020786-3).”
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente
para remunerar o trabalho do(s) patrono(s) da requerida, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da causa.
Pelo exposto, de ofício, julgo extinto o processo, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, prejudicado o recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora